Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-53.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000046-53.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICK SIQUEIRA DA ROCHA - CPF: 883.994.601-25 (EMBARGADO), BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - CPF: 039.263.271-38 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000046-53.2018.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 46-53.2018.811.0041 - Código 1275317), ajuizada pelo embargado, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/embargante a assegurar a cobertura da internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por dano moral (cf. Id. nº 80615450 - Pág. 5).

A embargante reitera a tese recursal de que não cometeu qualquer ato ilícito, pois, ao negar cobertura à solicitação do autor em razão do período de carência contratual, agiu simplesmente no exercício regular de direito; em razão disso, sustenta que interpretação diversa “
abre margem ao desrespeito ao pactuado, e consequentemente afronta aos artigos 421 e 422 do Código Civil
”, já que, neste caso, segundo afirma, deve ser respeitada a regra prevista na alínea “b”, inciso V, do art. 12 da Lei nº 9.656/98.

Pede, pois, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que, com efeitos infringentes, seja reformado o acórdão, ou, então, para prequestionar os artigos de lei pertinentes ao caso (cf. Id nº 82570498 - Pág. 5).

Apesar de devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões ao aclaratórios (cf. Id. nº 84380462).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2021.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

Sobre a insubsistência da carência contratual em casos de urgências e emergência, assim decidiu o r. acórdão embargado
:

Embora não se aplique as diretrizes consumeristas aos contratos de plano de saúde “administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 STJ), devem ser observadas as disposições da Lei nº 9.656/98, cujo artigo art. 35-C, I, estabelece que “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos (...) de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.

Exatamente sob essa perspectiva a jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que “a interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 110.818/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013), e sumulou as seguintes orientações interpretativas:

Súmula nº 302/STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

Súmula nº 597/STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

Portanto, assentada a premissa básica de que a carência contratual não subsiste em face de situação crítica à saúde do beneficiário, nos termos das orientações jurisprudenciais e sumular acima destacadas, tem-se que a solução da lide exige saber se, quando da negativa de atendimento ao autor, havia ou não situação de urgência ou emergencial envolvida no caso, pois, a depender da resposta, será possível constatar a justeza da negativa de cobertura ou, então, falha imperdoável na prestação do serviço diante de situação excepcional que justificava a superação pontual do período de carência.

A MMª. Juíza, ao apreciar a questão, entendeu que era inegável a gravidade do quadro de saúde do autor e, portanto, a urgência que justificava a necessidade de imediata internação do paciente em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) prescrita pelo médico responsável pelo atendimento (cf. Id. nº 75382486 - Pág. 2).

Com efeito, a conclusão decorre de simples leitura da solicitação de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) realizada pelo médico assistente Dr. Bruno Spadoni (CRM/MT nº 4.325), que declara de forma categórica que autor estava, sim, passando por situação clínica que demandava atendimento de urgência, já que, ao que tudo indicava, o mal que acometia o autor estava expondo sua saúde/vida a risco iminente de lesão grave ou fatal, o que certamente não envolvia procedimento eletivo, nem poderia esperar a fluência do prazo contratual de carência.

Veja-se: “Venho por meio desta solicitar c/ urgência a autorização pelo plano de saúde a vaga de UTI p/ o Sr. Patrick Siqueira Rocha, que foi submetido a uma cirurgia de Lipoaspiração e Abdominoplastia que evoluiu no pós-operatório c/ choque distributivo não responsivo às medidas iniciais de reposição de volume, sendo necessário o uso de drogas vasoativas para manutenção da pressão arterial, frequência cardíaca e glicemia.

O mesmo já foi submetido a reintervenção cirúrgica para contenção de sangramento, mas necessita de cuidados intensivos devido a não estar conseguindo responder ao choque distributivo. Os cuidados de Terapia Intensiva são extremamente necessários p/ suporte a vida do Sr. Patrick, não sendo possível ficar sem o mesmo ” (cf. doc. Num. 1720653 - Pág. 11/13 – grifei) .

Em sendo o conceito de urgência definido como qualquer circunstância médica que importe um mal exponencial capaz de expor a saúde e incolumidade do paciente a risco de grave lesão, é inegável que a atitude da ré/Geap configurou negativa caprichosa e ilegal, eis que assim se deu a despeito de excepcional situação de perigo de vida existente naquele momento, incidindo à espécie o entendimento acerca da nulidade da carência contratual superior ao período máximo de 24 horas em caso de atendimento urgente (STJ, Súmula nº 597), e, sendo assim, tenho que é irreparável a conclusão sentencial quanto à falha na prestação do serviço e o dever da ré/apelante Geap em indenizar os prejuízos materiais sofridos e comprovados pelo autor com o episódio aqui em análise.

(...)”

As razões recursais apresentadas pela ré/embargante revelam que
a interposição do presente recurso pretende unicamente rediscutir os fatos e os fundamentos da decisão embargada, cumprindo anotar que o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso de apelação.

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; a questão referente à responsabilidade civil do embargado no evento danoso foi exaustivamente analisada e debatida, sendo, pois, suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021